Tribunal: TJDFT
Processo: 0709112-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709112-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO TRIANGULO LTDA AGRAVADO: ISRAEL FIRMINO SOARES D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Colégio Triângulo Ltda contra a decisão do e. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF (0716485-41.2023.8.07.0007). Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (Código de Processo Civil, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (Código de Processo Civil, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido (Código de Processo Civil, art. 1.007). Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (Código de Processo Civil, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 12 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator